Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704984-66.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DESPACHO Vistos petição de id. 22003997. Nada a prover. A apelação cível e os embargos de declaração opostos por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. já se encontram julgados, conforme acórdãos de id. 19613398 e 21403546. Além disso, a petição identifica como processo de referência o n. 701662-54.2020.8.07.0000. Aguarde-se o transcurso do prazo para recurso, após certifique-se e devolvam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. P. I. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora